Tribunal: TJSP
Processo: 1014839-54.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVOLADA EM REPARAÇÃO DE DANOS – As obras promovidas pelo réu, em muro de sua propriedade, ocasionaram destruição de calçada, guia, sarjeta e parte do leito carroçável da via – Diante da ausência de solução na esfera administrativa, o Município de Taubaté promoveu ação de obrigação de fazer em face do proprietário do imóvel, a fim de que recuperasse

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVOLADA EM REPARAÇÃO DE DANOS – As obras promovidas pelo réu, em muro de sua propriedade, ocasionaram destruição de calçada, guia, sarjeta e parte do leito carroçável da via – Diante da ausência de solução na esfera administrativa, o Município de Taubaté promoveu ação de obrigação de fazer em face do proprietário do imóvel, a fim de que recuperasse a área – Durante a tramitação processual, as obras foram realizadas, parte pelo réu, parte pelos agentes públicos municipais – Também houve o pagamento de parte dos valores em materiais de pintura doados ao Município – O réu refez a calçada – As despesas suportadas pelo autor, relativas ao refazimento da guia, sarjeta e recapeamento asfáltico da rua, foram pagas em materiais – Logo, não há valores em aberto a serem adimplidos pelo munícipe, quer no que diz respeito às obras, quer no que tange à correção monetária e juros de mora – Pedido inicial julgado procedente, mas com o reconhecimento de que a obrigação de fazer havia sido cumprida – Manutenção da sentença – Recurso não provido.